Tribunal: STF
Processo: HC 199971
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Marcos Barcelos Neves e outros, em favor de Camila Lima Bublitz, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 652.264 – RS.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    A prisão processual não produz afronta ao regramento constitucional - onde encontra recepção -, tampouco traz qualquer ofensa ao princípio da presunção da inocência, mormente ante o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal cuja essência – proteção da sociedade – constitui objetivo preponderante no Estado Democrático. 
    Cuida-se o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes – está a evidenciar concreto risco à ordem pública a tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Segregação cautelar devidamente fundamentada, fundada nas circunstâncias em que se deu a prisão, decorrente de investigação no curso da qual a análise do aparelho celular de corréu apontou para o envolvimento da paciente, juntamente a outros nove indivíduos, em associação voltada para comércio de entorpecentes. 
    O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo à prisão cautelar, com o que, ostentando a paciente condenações anteriores, resulta reforçada a essencialidade da prisão preventiva. 
    EXCESSO DE PRAZO. 
    Hipótese em que se está diante de esdruxula situação, pois, suscitado conflito de competência, foram os autos remetidos a este Tribunal há muito tempo, sendo que este relator se encontra impedido de levá-lo a julgamento, pois está a aguardar distribuição que não é feita por determinação da Administração do Poder Judiciário Estadual, que contempla dispendiosa e morosa digitalização de processos físicos para inclusão no sistema eproc. 
    Mais, nem sequer são adotados cuidados mínimos, desconsiderando-se situações de urgência, com ocorre no caso presente em que, decretada a prisão preventiva da paciente, juntamente com diversos outros indiciados, encontram-se todos segregados desde meados do ano de 2020, sem que tenha sido oferecida denúncia, justamente pela paralisação do serviço de distribuição, porquanto, vindo os autos a este Tribunal, revela-se inviável o desencadeamento de eventual ação penal, sem que solvido o conflito de competência. 
    Por conseguinte, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo da formação da culpa não decorre de inação do juízo de origem, senão que da 1ª Vice-Presidência deste Tribunal, com o que a competência para o julgamento do writ passa ser do Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 105, inciso I, “c”, da Constituição Federal. 
    ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA”. (eDOC 10, p. 20)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 8) 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa.
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que a acusada seja integrante de organização criminosa, além de ser reincidente específica e responder a outras ações penais.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça: 
    “Colhe-se, por outro turno, que agentes policiais, prenderam em flagrante a paciente (Camila Lima Bublitz) na posse de 4kg de crack, 15kg de maconha, armas de fogo, munições, cinquenta mil reais e aparelhos celulares. A partir da quebra de sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos se iniciou extensa investigação, restando demonstrado o envolvimento da paciente com outros onze indivíduos em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. 
    (…)
    Compulsando a certidão de antecedentes criminais1, vê-se que a paciente Camila é multirreincidente, porquanto ostenta condenações anteriores e definitivas pela prática de tráfico, posse irregular de arma de fogo, receptação e adulteração de veículo automotor, o que, aliás, foi registrado na decisão alhures transcrita. 
    Nesse passo, anoto ser entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”2, prestando-se a evidenciar o risco de reiteração os “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam contumácia delitiva”. (eDOC 10, p. 29 e 31)
    No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Deste modo, não restou configurado excesso de prazo para a conclusão da instrução, tendo em vista a complexidade da causa e grande quantidade de corréus envolvidos em facção criminosa, além da situação pandêmica que o país enfrenta. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente